Tribunal: TJDFT
Processo: 0745118-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. CRIME PERMANENTE. FISHING EXPEDITION. NÃO OCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCABIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. QUANTIDADE DA DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir as atividades criminosas, considerando o estado de flagrância que se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.

2. Não se cogita da ocorrência de fishing expedition (pescaria probatória) quando a atividade policial foi desenvolvida regularmente, com a realização de diligências preparatórias, inclusive monitoramento.

3. Os elementos coligidos nos autos, bem como a documentação que compõe o feito na origem, são suficientes para indicar a presença da materialidade do delito, bem como indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti), tendo-se por certo que, para a decretação da prisão cautelar, é inexigível a certeza absoluta quanto à autoria, porquanto não se cuida de juízo definitivo acerca da culpabilidade do paciente.

4. Havendo fundamentação suficiente no sentido de que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e da probabilidade de reiteração delitiva, não se cogita de constrangimento ilegal nem, tampouco, de revogação da custódia cautelar.

5. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.